Tribunal: TJDFT
Processo: 0732959-37.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMENTA: CIVIL, CONSUMIDOR, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA, AJUIZADA POR BANCO DO BRASIL CONTRA RODRIGO ANTONIO GONZADA SAGASTUME, JULGADA PROCEDENTE. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, § 11, CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu, RODRIGO ANTONIO GONZAGA SAGASTUME, contra sentença que julgou procedente pedido de ação de cobrança ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A, condenando-o ao pagamento de R$ 166.666,89, acrescido dos encargos da mora previstos no contrato.
2. Fatos relevantes. As partes firmaram contrato de crédito rotativo em 12/04/2023, com limite de R$ 67.666,09 e vencimento em 01/05/2031, tendo o réu utilizado o limite sem adimplir o débito.
3. Apelação. No recurso, o réu suscita: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, diante do indeferimento de perícia contábil; e (ii) nulidade do contrato por ilegalidade da capitalização mensal de juros.
4. Contrarrazões. O recorrido argui preliminares de violação à dialeticidade e inovação recursal.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Definir se o apelo não deve ser conhecido por violação à dialeticidade e inovação recursal. 5.1. Verificar se houve cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide. 5.2. Estabelecer se é ilegal a capitalização mensal de juros em contrato bancário pactuado entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal – Rejeitada. 6.1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando, da leitura da peça, é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado apelado.
7. Preliminar de inovação recursal – Rejeitada. 7.1. As questões debatidas no recurso devem restringir-se ao exame das teses ventiladas pelo ato judicial impugnado, sendo defeso ao órgão ad quem extrapolar a discussão para matéria estranha, sob pena de inovação recursal, vedada por caracterizar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 7.2. No caso, a alegação de nulidade por abusividade contratual, decorrente da capitalização mensal de juros, foi aventada na origem, ainda que de forma genérica, conforme contestação. A sentença apelada também abordou expressamente o tema, razão pela qual não configurada a inovação recursal.
8. Preliminar de cerceamento de defesa – Rejeitada. 8.1. De acordo com os arts. 370 e 371 do CPC, o magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir as que julgar desnecessárias. 8.2. O juízo indeferiu a perícia contábil porque o réu apresentou impugnação genérica, sem apontar inconsistências concretas na planilha de cálculo do autor. Ademais, considerou suficientes os documentos juntados aos autos. 8.3. O apelante afirmou o interesse em produzir prova técnica, sem especificar quais seriam as incorreções existentes na planilha de cálculo apresentada pelo autor. Limitou-se a alegar, genericamente, meras ilações quanto a eventual “capitalização indevida de juros, bem como a possível cobrança de taxas, tarifas e encargos não previstos no contrato”.
9. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 539/STJ) reconhece a possibilidade de capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que haja pactuação expressa. 9.1. Além disso, a Súmula 541 do STJ dispõe: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 9.2. Deve-se reconhecer a licitude da capitalização mensal de juros, desde que pactuada, como no caso em tela, no qual a taxa de juros anual (71,15%) supera o duodécuplo da taxa de juros mensal fixada em 4,58%.
10. Precedente da Turma: “5. A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos firmados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando o percentual anual supera o duodécuplo do percentual mensal (Súmulas 539 e 541 do STJ; REsp 973.827/RS).” (0710695-26.2025.8.07.0001, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 28/10/2025).
11. Em razão do desprovimento do recurso, deve haver a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, de 10% para 12% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso improvido. Tese de julgamento: “A capitalização mensal de juros é válida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica quando o percentual anual supera o duodécuplo do percentual mensal.”
_______
Dispositivos citados: arts. 370, 371, 1.010, II e III, CPC.
Jurisprudência citada: STJ, Súmula 297; Súmula 539; Súmula 541; REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010. TJDFT, 0717627-41.2023.8.07.0020, Relator(a): Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, DJe: 09/12/2025; 0710695-26.2025.8.07.0001, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 28/10/2025; 0749636-79.2024.8.07.0001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 24/10/2025; 07049110520208070014, Relator: Arnoldo Camanho, PJe: 29/3/2021.